Tribunal: TJDFT
Processo: 0705874-29.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO CONSTITUÍDO DE PLENO DIREITO. REQUERIDO DEIXOU DE EFETUAR O PAGAMENTO NO PRAZO DE 15 DIAS E NÃO APRESENTOU EMBARGOS À MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM OBSERVÂNCIA AO ART. 85o, §2o DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença, proferida em ação monitória, que constituiu de pleno direito o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo e fixado os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor atribuído à condenação. 1.1. Nesta via recursal, o apelante requer a reforma da sentença no que tange aos honorários de sucumbência. Afirma que o valor correto é o que prevê o artigo 701 do CPC, ou seja, 5% (cinco por cento) do valor dado à causa.
2. Dos honorários advocatícios. 2.1. O artigo 701, caput do CPC assim prevê: “Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.” 2.2. Os honorários no percentual de 5% (cinco por cento) tratam-se de um benefício ao devedor que cumpre o pagamento dentro do prazo determinado pelo juízo de piso. 2.3. No caso, o réu, ora apelante, após ter sido citado, permaneceu inerte ao comando judicial, deixou de efetuar o pagamento e de apresentar embargos à monitória. 2.4. Jurisprudência: “(...) II - O disposto no artigo 701 do Código de Processo Civil é aplicável apenas no caso de pagamento voluntário. Não atendida a ordem de pagamento, além da condenação ao pagamento do débito, o réu deverá pagar honorários sucumbenciais a serem fixados pelo juiz, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil. (...)” (07098536620188070009, José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 24/10/2019.). 2.5. Constituído de pleno direito o título executivo judicial, atrai-se a aplicação da regra prevista no art. 85, §2o do CPC aos honorários advocatícios, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento).
3. Recurso improvido.